Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742148-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCINE FERNANDES BERNARDES RECORRIDO: ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENDÊNCIA. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. CONCESSÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. 1. O art. 99 do Código de Processo Civil permite que o benefício da gratuidade da justiça seja requerido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 2. A possibilidade de requerer a gratuidade da justiça em sede recursal não é irrestrita. Admite-se que o requerimento seja formulado em sede recursal em duas situações: 1) quando não houver requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau, ou seja, de maneira inédita ou 2) quando o requerimento formulado perante o Juízo de Primeiro Grau tiver sido apreciado e indeferido. 3. Descabe analisar o requerimento da gratuidade da justiça em sede recursal quando não há deliberação do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §§1o, 3o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o pedido de concessão de gratuidade de justiça pode ser feito a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, sem as restrições impostas pelo julgado combatido, as quais, segundo afirma, não encontram amparo legal. Reitera o pedido da assistência judiciária gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023. Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §§1o, 3o e 7o, ambos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012